Tribunal: STF
Processo: ADI 6346
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ajuizou esta ação direta, com pedido liminar, buscando seja declarada a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, a dispor sobre medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19.
    Vossa Excelência, em 29 de março de 2020, indeferiu a providência de urgência, submetendo a decisão ao crivo do Pleno e determinando fossem colhidas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União, bem assim o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    O Colegiado Maior, em 8 de maio seguinte, negou referendo, em parte, ao pronunciamento, suspendendo a eficácia dos artigos 29 e 31 da norma impugnada. 
    Consulta ao sítio do Congresso Nacional revelou publicado, no Diário Oficial da União de 31 de julho último, o Ato Declaratório nº 92, subscrito pelo Presidente da Mesa, a versar o exaurimento dos efeitos do ato questionado.
    2. Considerado o término, em 19 de julho de 2020, do período de vigência da Medida Provisória nº 927/2020, ausente conversão em lei, surgem esgotados os efeitos jurídicos, a sinalizar o prejuízo.
    3. Assento a perda de objeto desta ação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator